Tribunal: STF
Processo: RHC 252043
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPETIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA 
DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE 
ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cosme Oliveira Dourado e outros contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.737/BA.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes denunciados pela prática dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Em 18.7.2013, os recorrentes foram pronunciados, tendo sido decretada a prisão preventiva de Adarci de Oliveira, João Celino de Oliveira e Carlos de Oliveira, pelo descumprimento das obrigações constantes do termo de compromisso firmado (fls. 3-4 e 8-9, e-doc. 5).



    3. Em 11.5.2021, o Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0003721-31.2007.8.05.0088. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO 
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - A e. Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal julgou RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com insurgências encaminhadas pelos réus, em peças apartadas, no que houve, à unanimidade, por conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, para manter a decisão de pronúncia. 



    II - Os recorrentes interpuseram os presentes embargos de declaração, por meio dos quais veiculam: I) prequestionamento das Súmulas 98 e 211, do STJ, e 356, do STF; II) requerimento de nulidade da sessão de julgamento; III) contradições e omissões no julgado. Em petições apartadas, requerem o retomo dos autos à instância de origem, para reorganização. 



    III - Finalizada a digitalização, subsistiram inconsistências que foram solucionadas, de maneira que os 18 volumes dos autos físicos foram integralmente revisados em cotejo com os autos digitais, razão pela qual o pleito de retorno ao Juízo a quo deve ser indeferido. 



    IV - Em relação à nulidade do feito, a alegação não enseja acolhimento, porquanto as decisões encartadas aos autos – que veiculam o exame do pedido de adiamento e do pedido de reconsideração – integram suficientes fundamentos que oferecem suporte fático-jurídico ao indeferimento do pleito então formulado. Não se observou, em qualquer dimensão, sobretudo pelo rito dos recursos em sentido estrito e pelo largo lapso temporal havido entre a interposição das insurgências e o julgamento, qualquer motivação idônea a autorizar o adiamento da sessão de julgamento de um processo que já ostentava extremo retardo no seu trâmite. 



    V - No que se refere às supostas contradições e omissões articuladas pelos embargantes, o que se observa do discurso lançado é o descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretendem, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, para que se empreenda outro exame. Absolutamente todas as questões articuladas nos recursos interpostos foram enfrentadas pela Corte, que não vislumbrou qualquer substrato apto a ensejar as nulidades articuladas, especialmente porque não restou identificado qualquer prejuízo. Não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, porquanto a Corte examinou todas as alegações recursais e concluiu no sentido da conformidade normativa da decisão de pronúncia.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” 
(e-docs. 4 e 7). 



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.782.289/BA com o pedido de “tutela de urgência em favor dos recorrentes, para o fim de determinar a subida do Recurso Especial ofertado de forma tempestiva, na forma do art. 300 do Novo CPC, para estancar a lesão grave decorrente da determinação, pelo segundo grau de jurisdição do transito em julgado das 
r. decisões agravadas, até o exame do mérito desta peça recursal”. Em 5.11.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, indeferiu “liminarmente o pedido de tutela antecipada, diante da carência de documentação necessária para análise da controvérsia” e remeteu os autos ao Ministério Público Federal para manifestação, em 21.11.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    4. Em 18.11.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003721-31.2007.8.05.0088, foi impetrado o Habeas Corpus n. 961.737/BA, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 12).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam nulidades processuais e afirmam que “foram julgados em plena pandemia da Covid-19, no seu auge, com o processo, em seus extensos 18 (dezoito) volumes, tramitando fisicamente, mesmo com requerimentos de suspensão do julgamento, pela Douta Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em descompasso com o próprio Decreto nº 271, de 28/04/2020, que foi publicado no Diário da Justiça de 29/04/2020, em anexo, que em seu art. 5º prescreve:



    ‘Art. 5º. Aos Representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública e aos Advogados será garantido aceso ao ambiente de transmissão da sessão para, remotamente, fazerem uso da palavra, para a sustentação oral, ou em caso de eventuais esclarecimentos de questões de fato’” (fl. 3, e-doc. 13).  



    Sustentam ser “ponto fundamental na impetração, e não foi avaliado tal fundamento, concessa máxima vênia, quando do exame do pedido, a questão da flagrante nulidade processual destacada no pedido, ao sentir da Defesa, suficiente para o acolhimento do pedido, e isso porque se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo no processo, como requerido pelos Recorrentes; tal pedido ainda não foi examinado, e a demonstração da nulidade do julgamento se acha patenteada, com bastante ênfase e comprovação documental, inclusive, como já recatado no recurso anterior e sob análise dessa Colendo Corte Superior” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Asseveram que os ‘fundamentos da presente peça recursal são os seguintes: I) Nulidade da pronúncia, porque sem a devida fundamentação, em desacordo com o art. 93, inciso IX da Carta Magna. II) Ausência de Defensor na Sessão de Julgamento dos Recursos em Sentido Estrito, sequer Dativo (a), infringindo, dessa forma, os termos do art. 261, do Código de Processo Penal brasileiro. III) Realização da sessão em plena pandemia da Covid-19, em descompasso com o Decreto Judiciário da própria Corte Estadual da Bahia, de 
nº 271/2020 e da Resolução nº 354/2020, do Douto Conselho Nacional de Justiça. IV) Inconsistências nas peças digitalizadas, quando da migração, após a sessão de julgamento, do processo físico para digital, cerca de 01 (um) anos depois, protestos da Defesa sem atendimento, aplicação do julgado abaixo transcrito” (fls. 6-7, e-doc. 13). 



    Estes os requerimentos e o pedidos: 



    “A) A concessão da tutela de urgência, na forma prevista no art. 300, do Novo CPC, ainda que de forma parcial, para o fim de determinar a suspensão imediata do eventual andamento da Ação Penal nº 0003721- 31.2007.8.05.0088, que foi indevidamente remetida pela Douta Seção de Recursos, da Colenda 2ª Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, ao primeiro grau de jurisdição, onde se acha provisoriamente, sem aguardar o resultado do julgamento dos recursos, em grave lesão aos pacientes. 



    B) Seja recepcionado o presente Recurso Ordinário Constitucional Penal, o qual, após as providências estilo, seja acolhido integralmente para decretar a nulidade da sessão de julgamento dos Recursos em Sentido Estrito, porque realizada em plena pandemia da Covid-19, em desatenção aos termos do decreto Judiciário/BA 271/2020 e da Resolução/CNJ nº 354/2020. 



    C) Alternativamente, em sede de liminar, que seja determinar a subida dos Recursos em Sentido Estrito, com todas as suas peças, para a respectiva análise, com, os seus consequentes provimentos, especialmente para: i) anular a r. decisão de pronúncia, ante a ausência de fundamentação e, ii) seja ordenada a redigitalização integral dos autos, a tudo presentes o Ministério Público e a Defesa. 



    D) A oitiva do Ministério Público Federal, por sua ilustre Representação, para que traga aos autos as suas Contrarrazões ao presente instrumento recursal, sempre atento ao preceito constitucional do devido processo legal, com direito ao contraditório, suprimidos, permissa máxima vênia, pela Corte Baiana. 



    E) A faculdade de novas manifestações da Defesa, acaso se justifique assim proceder” (fls. 8-9, e-doc. 13). 



    O Ministério Público da Bahia manifestou-se “pelo CONHECIMENTO do Recurso Ordinário Constitucional e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO” (e-doc. 38).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. Na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. É de se anotar que o presente recurso veio-me distribuído 
por prevenção ao Habeas Corpus n. 248.692/BA. Nessa impetração, questionou-se ato do Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo qual inadmitido recurso extraordinário interposto pelos pacientes. Em 13.11.2024, não conheci da impetração. Foram opostos embargos de declaração pela defesa. Em sessão virtual de 29.11.2024 a 6.12.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, converteu os embargos de declaração em agravo regimental e lhe negou provimento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    Contra esse julgado, foram opostos segundos embargos, em 12.12.2024, incluídos na pauta do julgamento virtual de 7.2.2024 a 14.2.2024. 



    Também consta como processo relacionado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 250210/BA, interposto pelos ora recorrentes contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 959.896/BA . Em 24.12.2024, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, por não vislumbrar-se constrangimento ilegal na espécie. Assentou-se a incompetência constitucional do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, além da indevida supressão de instância. A Relatora daquele Tribunal Superior não conheceu do recurso, por tratar-se de reiteração de agravo em recurso especial (ARESP n. 2.782.289). 



    Foram opostos embargos de declaração. Em 13.1.2025, os embargos de declaração da defesa foram rejeitados, com esta ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 77). 



    Publicado o ato pelo qual rejeitados os embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus (DJe 14.1.2025), foi interposto agravo regimental em 22.1.2025 (e-doc. 87), incluído na pauta de julgamento virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025.  



    10. No presente recurso, a defesa repete as alegações do decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 250.210/BA neste Supremo Tribunal, com idênticas pretensões. Reitera as alegações de nulidade processual, “inconsistências em razão da digitalização dos autos” e ausência de fundamentação da decisão de pronúncia.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: 
CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...)



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. Ademais, na decisão apontada coatora, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.737/BA, por tratar-se novamente de reiteração do Agravo em Recurso Especial n. 2.782.289/BA:



    “Verifica-se que já foi apresentado o ARESP nº 2.782.289/BA, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, v.g.:



    (...) Esta é, aliás, a orientação que vem sendo adotada por esta Quinta Turma, que tem afirmado que ‘Incide o instituto da coisa julgada quando o habeas corpus é reiteração de recurso ordinário anteriormente julgado e desprovido, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que impugnem acórdão diferentes, quando não houver sequer alegação de alteração fática que justifique uma nova abordagem das teses antes resolvidas. (AgRg no HC: 695150 SP 2021/0303500-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022) 



    Com fundamento no art. 34, inc. XVIII, ‘a’, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 12).



    O pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelas instâncias anteriores. Não há nos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações de nulidade da decisão de pronúncia.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, 
DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância 
e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora